Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702745-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se DEUSDÉDITH NUNES FEITOSA e TERESA LUISA GOMES ARAGÃO FEITOSA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por BRB/DTVM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (ID 26118101 - Pág. 1-10), nos quais requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso oposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator